Tribunal: TJMMG
Processo: 2000007-87.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) PELA AUTORIDADE MILITAR - DETERMINAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS APÓS O PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) - POSSIBILIDADE - ATO DA AUTORIDADE MILITAR REALIZADO COM A FIEL OBSERVÂNCIA À PROCEDIMENTALIDADE PREVISTA NO MAPPA - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000007-87.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) PELA AUTORIDADE MILITAR – DETERMINAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS APÓS O PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – POSSIBILIDADE – ATO DA AUTORIDADE MILITAR REALIZADO COM A FIEL OBSERVÂNCIA À PROCEDIMENTALIDADE PREVISTA NO MAPPA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Aldo Matos Melo Júnior, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 120.083/2018 - 19ª Cia PM Ind. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, c/c o art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002, por ter adotado procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, em atendimento a ocorrência policial, ao deixar de conduzir autor de lesão corporal perante a autoridade de polícia judiciária para prestar declarações. Quanto aos fatos, o autor alega que: - foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.083/2018 - 19ª Cia PM Ind, sob a acusação de não conduzir para a autoridade de polícia judiciária um autor de lesão corporal, ao atender uma ocorrência policial; - houve vícios, durante o PCD, de violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, desvio de finalidade, ofensa à impessoalidade e à moralidade. Com a inicial (evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (evento 18) alegando que, da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que, não havendo ilegalidade a ser sanada, não há que se falar em controle jurisdicional, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1998). O autor apresentou impugnação à contestação (evento 24), sustentando as teses contidas na inicial. A sentença de improcedência foi proferida no evento 31. Em razão da interposição do recurso de apelação pelo autor (evento 34), o qual foi contrarrazoado pelo Estado de Minas Gerais (evento 36), o egrégio TJMMG anulou a sentença proferida, retornando os autos à 5ª AJME, para que fosse prolatada nova sentença, conforme se verifica do evento 42. Em nova sentença (evento 44), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Inicialmente o Autor alegou um vício de origem do PCD, sugerindo que estaria havendo uma perseguição contra ele. De acordo com a Portaria, o Comandante da 19ª Cia PM Ind instaurou o PCD para apurar a notícia de que o ora Autor, “na cidade de Igaratinga-MG, em atendimento à ocorrência policial, adotou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, caracterizado por não ter conduzido o autor de lesão corporal perante a autoridade de polícia judiciária para prestar declarações”. A notícia chegou ao Comando daquela unidade pelo Comunicante, 2º Ten PM Luiz Fernando de Souza Campos, que tomou conhecimento dos fatos pela Seção de Inteligência da 19ª Cia PM Ind, conforme aduziu no relatório de evento 7, COP2, Páginas 05 e 07. Destarte, diferente do que alegou o autor, não se trata efetivamente de denúncia anônima, mas sim de uma fiscalização da própria Administração para com os seus administrados, sendo certo que a notícia de irregularidade partiu da Seção de Inteligência. Nada obstante, mesmo que a notícia de procedimento irregular tenha apontado na Seção de Inteligência por meio anônimo, o que se admite somente a título de hipótese, “a Administração Pública tem o dever de verificar a procedência do fato irregular que chegar ao seu conhecimento, uma vez que, pelos postulados da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, possui o dever de verificar se a denúncia procede ou não”, conforme dispõe o art. 97 do MAPPA. Fato é que são válidos os documentos que subsidiaram a instauração do procedimento (evento 7, COP2, Páginas 09/27), tanto que, após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estabelecido o devido processo legal, ao final, a acusação se confirmou. Mais que legítimo, é um dever da a Administração Militar fiscalizar os militares no exercício de suas funções, e este ato é um importante instrumento de combate às irregularidades, em cumprimento ao comandado constitucional previsto no art. 37. Retornando a análise do procedimento, o ora Autor foi regularmente notificado para apresentar defesa, a qual se consumou pelos advogados regulamente constituídos (evento 7, COP2, Páginas 37/45). Em seguida o Autor foi notificado para tomar conhecimento da audição de testemunhas José Lucio Alves Simão, Evandro dos Santos e Daniel Rocha (evento 7, COP2, Página 47), tendo comparecido a todas elas. No mesmo sentido, o Autor foi notificado para tomar conhecimento da audição de testemunhas Sd 2ª CL Felipe Nasser Botelho Jorge, Sd PM Raphael Belmiro Coutinho e Sd PM Luan Vinicius Batista Rodrigues (evento 7, COP2, Página 65), quando também compareceu aos respectivos atos, inclusive da testemunha Evandro Fonseca Cardoso. Devidamente notificação para a apresentação de defesa final (evento 7, COP2, Páginas 111 e 113), esta se efetivou pela advogada constituída, conforme se verifica do evento 7, COP2, Páginas 115/133. No Relatório de evento 7, COP3, Páginas 77/97, o Encarregado concluiu pela “inexistência do fato ou não haver prova de sua existência”, referente a transgressão do art. 13, inciso XVI, e pelo cometimento da transgressão tipificada no art. 14, inciso II, ambos do CEDM, parecer que foi seguido pelo CEDMU, conforme se verifica do evento 7, COP3, Páginas 107/111. No ensejo, registra-se que o acusado foi regularmente intimado para a reunião do CEDMU (evento 7, COP3, Página 101) e manifestou que não iria participar (evento 7, COP3, Página 105). No momento em que o procedimento foi encaminhado ao Comandante da 19ª Cia PM Ind, aquele comando determinou a realização de diligências complementares, para apurar melhor a transgressão do art. 13, inciso XVI, do CEDM, sob o fundamento de “ser ponto incontroverso o momento do conhecimento e de quem seria o autor da agressão, o que se extrai do próprio histórico do registro do evento, tendo o próprio acusado afirmando que não houve condução em razão de controvérsias nas versões apresentadas, sendo que no local do fato, ainda, o próprio autor teria confirmado a acusação em seu desfavor, conforme relatado” (evento 7, COP3, Página 115). Neste ponto, cumpre rebater a alegação do Autor no sentido que não teria havido motivação para tanto ou que a motivação tenha sido inidônea, com fincas em “perseguição”, pois os fundamentos expostos pelo Comandante da 19ª Cia PM Ind são de caráter objetivo, sendo certo que retratou exatamente aquilo que já estava nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ato subsequente foi a notificação do ora Autor para apresentação de Defesa (TAV), conforme se verifica do evento 7, COP3, Páginas 117 e 119. A defesa escrita, que foi novamente apresentada por advogada constituída, requereu, em suma, a oitiva do Comunicante, a juntada da denúncia e do levantamento inicial, bem como o arquivamento da acusação (evento 7, COP3, Páginas 121/133). Em nova análise das provas, o Encarregado apresentou outro Relatório, desta vez tendo apurado também a transgressão do art. 13, inciso XVI, além daquela prevista no art. 14, inciso II, ambos do CEDM. Na oportunidade, as diligências foram indeferidas. A ouvida do Comunicante, porque “além da comunicação disciplinar o comunicante elaborou o Relatório (fls.04/05) descrevendo como aconteceram os fatos, sendo que o objeto da apuração é como ocorrem os fatos, não havendo motivos para sua inquirição”. A juntada denúncia ou levantamento inicial, porquanto “conforme relatório (fl.04) não há reclamante, uma vez que o comunicante apenas foi questionado pela Seção de Inteligência acerca do REDS” (evento 7, COP3, Páginas 139/165). Com efeito, verifica-se que a deliberação está devidamente motivada, inexistindo fundamento para a pleiteada nulidade. A oitiva do Comunicante de fato era impertinente, pois, além de não estar presente no local dos fatos, todas suas considerações a respeito dele foram registradas no relatório apresentado. Seguindo a ordem procedimental, o ora Autor também foi devidamente notificado da faculdade de comparecer na reunião do CEDMU, em consonância com os documentos de evento 7, COP3, Páginas 171/173. Por unanimidade de votos, o CEDMU conclui pela prática de transgressão do art. 13, inciso XVI, do CEDM (evento 7, COP3, Páginas 175/181). No evento 7, COP4, Páginas 01/03, o Comandante da 19ª Cia PM Ind concordou o parecer do CEDMU e aplicou apenas a transgressão do art. 13, inciso XVI, entendendo que a transgressão do art. 14, inciso II, foi absolvida por aquela primeira. Apesar da interposição de recurso, a sanção foi confirmada pelo Comandante da 7ª RPM, também de forma motivada, conforme se verifica do evento 7, COP4, Páginas 85/93. Com tudo isso, nota-se que o devido processo legal foi respeitado, inexistindo qualquer irregularidade a ser avaliada. O ato do Comandante da Unidade determinar a realização de diligências complementares está previsto no MAPPA (art. 316), sobre o qual respeitou com amplitude a ampla defesa e o contraditório. Diferente do que citou o Autor, o § 3º do art. 316 do MAPPA não diz que “são permitidas, contudo, antes do parecer do CEDMU”. O dispositivo registra que os autos não devem ser encaminhados ao CEDMU, ou seja, diretamente ao sindicante, no caso o encarregado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Havendo necessidade de diligência complementar, como de fato houve, o procedimento retorno a fase inicial, diretamente ao sindicante, o qual, após o cumprimento das diligências, remete os autos ao CEDMU, e este, por sua vez, ao Comandante da Unidade. De mais a mais, não há qualquer indício que a Administração tenha omitido documento no relativo ao procedimento, pois, ao que consta, aconteceu inspeção da própria Administração para com os seus administrados, razão pela qual a suposta violação a preceito sumular vinculante deve ser afastada. Deve-se registrar que em vários momentos o Autor cita diversos dispositivos tentando fazer interpretação diversa daquela que manda a norma transcrita. Como visto, todo o procedimento foi detalhadamente analisado e não há qualquer irregularidade, especialmente porque as normas foram rigorosamente seguidas e as decisões motivadas pelos elementos probatórios carreados aos autos. Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Aldo Matos Melo Junior, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (evento 47), em que este sustenta, na preliminar e no mérito das razões recursais, violação ao devido processo legal (quando a administração deixa de observar, de forma clara e evidente, normas expressas do MAPPA) e também aos princípios basilares da administração pública. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau, haja vista o error in judicando, declarando-se a anulação do PAD, dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (evento 57), pugnando pelo não acolhimento da preliminar invocada e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, é preciso fazer uma observação. No presente processo, houve uma sentença anterior, anulada por esta colenda Câmara. Agora, temos novo apelo contra a nova sentença, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a sentença atual analisou com propriedade todos os termos da ação, restando patente a sua completude. Nesse sentido, nos termos do Código de Processo Civil, notadamente o art. 1.013 e seu § 1º, a matéria a ser analisada é a que consta do capítulo impugnado. A matéria impugnada pelo apelante refere-se ao fato de que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer unânime quanto à transgressão prevista no artigo 13, XVI, da Lei n. 14.310/2002, afirmando a “inexistência do fato ou não haver prova de sua existência”. O apelante não concorda com o fato de a autoridade competente, no caso, o comandante da 19ª Cia. PM ind., determinar a realização de novas diligências após o parecer do CEDMU, principalmente porque tal fato acarretou a punição posterior do militar quanto à transgressão para a qual o CEDMU havia decidido pela inexistência do fato ou pela ausência de prova da sua existência. O apelante afirma, em suas razões recursais, que, no caso de divergência entre as posições do comandante da 19ª Cia. PM ind. e do CEDMU, a referida autoridade militar não poderia determinar novas diligências, pois o art. 521 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) c/c o art. 84 da Lei n. 14.310/2002 denotam que a decisão do CEDMU possui caráter vinculante, e que caberia à autoridade militar apenas discordar do parecer e encaminhar os autos à autoridade imediatamente superior, sendo que, após o parecer do conselho, os autos não podem mais retornar ao CEDMU. Nesse sentido, o apelante alega que houve violação do devido processo legal, e que a nulidade é o único caminho legal para o reestabelecimento da legalidade. Pois bem. A sentença está absolutamente correta quanto à decisão de não reconhecer a nulidade do procedimento administrativo. A questão é muito simples, e antecipo que as razões recursais demonstram tão somente que o militar, apelante, quer modificar o sentido da norma, para adequá-la ao seu ponto de vista pessoal. Nem o MAPPA nem a Lei n. 14.310/2002 vedam a prerrogativa de a autoridade militar, no caso, o comandante da 19ª Cia. PM ind., determinar a realização de novas diligências, inobstante haver parecer do CEDMU. Ora, inicialmente é preciso destacar que o parecer do CEDMU é meramente opinativo, e não vincula a decisão da autoridade militar em qualquer momento. A verdade é que os dispositivos normativos invocados pelo apelante, já citados alhures, afirmam apenas que a autoridade militar, havendo decidido por novas diligências, não precisa devolver os autos ao CEDMU, podendo encaminhar os autos diretamente ao sindicante ou encarregado. E aí o sindicante ou o encarregado, após cumprir as diligências complementares, remete os autos de novo ao CEDMU, e o conselho pode decidir livremente, mantendo a posição pretérita ou adotando novo parecer, conforme o entendimento ancorado nas provas havidas nas diligências realizadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Este é o sentido do art. 521 do MAPPA c/c o art. 84 da Lei n. 14.310/2002, e o pensamento do apelante sobre o alcance de tais normas foge da lógica que se extrai do silogismo jurídico sobre o assunto. Portanto, não houve irregularidades no ato de punição capaz de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador. Por fim, em relação à assertiva de que a possibilidade de novas diligências para apuração da transgressão após o parecer do CEDMU pode tornar eterno o procedimento, lembro ao apelante que a administração militar tem contra si os prazos prescricionais. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores, acompanho, integralmente, o voto do e. relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de junho de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator